Tribunal: TJSP
Processo: 2066661-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Beneficiários de plano individual/familiar que necessitam de acompanhamento médico contínuo com recomendação de manutenção dos mesmos prestadores para atendimento médico-hospitalar e laboratorial - Redução da rede credenciada – Alegação de falta de comunicação prévia pelo prazo legal e substituição por prestadores equivalentes - Manutenção da decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Beneficiários de plano individual/familiar que necessitam de acompanhamento médico contínuo com recomendação de manutenção dos mesmos prestadores para atendimento médico-hospitalar e laboratorial - Redução da rede credenciada – Alegação de falta de comunicação prévia pelo prazo legal e substituição por prestadores equivalentes - Manutenção da decisão até melhor apreciação nos autos principais quanto à possibilidade da realização dos exames em outro estabelecimento credenciado para tanto, sem risco ou prejuízo ao atendimento da paciente - Recurso desprovido.